Tribunal: TJBA
Processo: 8083821-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083821-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EVERTON LUIS MOTA SANTOS

Advogado(s)
:
DYEGO MOREIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL
E CONSUMERISTA
. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
ERRO MÉDICO.
PACIENTE QUE APRESENTOU SINTOMAS DE COVID-19. CONTATO COM TERCEIRO QUE TESTOU POSITIVO.
NÃO ENCAMINHAMENTO DO
PACIENTE PARA REALIZAR
O
TESTE
PARA DETECÇÃO DA DOENÇA
.
ORIENTAÇÃO
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
EM SENTIDO CONTRÁRIO
.
INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME.
PACIENTE QUE TESTOU POSITIVO EM
EXAME POSTERIOR.
DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível
8083821
-
44
.202
0
.8.05.00
01
,
em que figura
m
como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e apelad
o

EVERTON LUIS MOTA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer

e
NEGAR

PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da relatora.